Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702952-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OLIVIA MACIEL DA SILVA, KETLEN MACIEL DE ARRUDA, RAYANE MACIEL DE ARRUDA, CLAUDIANE MACIEL DE ARRUDA, CLEIZIELE MACIEL DE ARRUDA APELADO: CLAUDIONOR FARIAS DE ARRUDA D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Turma. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator